Tribunal: TJBA
Processo: 8002154-68.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-16
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002154-68.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2) Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: JOELMA SANTOS CONCEICAO e outros (29) Advogado(s):THIAGO CARVALHO BORGES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS ACORDÃO EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ADJACENTE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TESE AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 618 DO STJ AFASTADA. DINAMIZAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA NO ART. 373, I, DO CPC. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A situação fática descrita na ação de origem, de fato, não evidencia uma relação de consumo típica a ensejar a aplicação da Sumula 618 do STJ, como utilizada pela magistrada singular. 2. A equiparação exige a preexistência de uma relação obrigacional de consumo base, stricto sensu, entre determinado fornecedor e consumidor identificado, a qual, uma vez violada ou inadimplida, também espraia efeitos lesivos às pessoas que não participaram da referida relação base, causando-lhes prejuízo, o que não se verificou no caso em tela. 3. Afasta-se, pois, a aplicação da Súmula 618, do STJ, com base no Código de Defesa do Consumidor, por alegação de hipossuficiência dos autores, sobretudo por se tratar de uma ação objetivando indenização de danos materiais e extrapatrimoniais de supostos prejuízos individuais causados em decorrência da atividade da empresa agravante. 4. Não há nos autos qualquer comprovação de degradação ambiental, da mesma forma que o pedido inicial não se pauta neste sentido, não havendo que se falar, portanto, em inversão do ônus da prova, sendo o caso de aplicação da dinamização do ônus da prova, prevista no art. 373, I, do CPC, cabendo aos autores, ora agravados, comprovarem os alegados danos e, se houveram, quais efetivamente os atingiram. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8002154-68.2022.8.05.0000 em que são agravantes Votorantim Cimentos S.A. e Outros (2), e agravados Joelma Santos Conceição e Outros (29). Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo autor, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.